Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Verba salarial. Impenhorabilidade. Não comprovação. Exceção de pré-executividade. Distribuição da sucumbência. Não comporta exame. Litisconsórcio passivo necessário e inexigibilidade do título executivo. Não constatação. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora e à exceção de pré-executividade, na qual suscitadas a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário, a inexigibilidade do título executivo judicial e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da causalidade, afastando-se sua condenação nos honorários sucumbenciais fixados na sentença.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se procedem as questões arguidas na exceção de pré-executividade e na impugnação à penhora.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ.
4. A questão concernente à distribuição da sucumbência não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de matéria de ordem pública, também porque já se encontra acobertada pelo fenômeno da coisa julgada material, não podendo ser discutida nem mesmo em impugnação ao cumprimento de sentença.
5. As questões relativas à ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário e inexigibilidade do título executivo judicial, podem, prima facie, ser constatadas oficiosamente e de plano pelo juízo a quo.
6. O fato de o negócio jurídico ter sido firmado pelos advogados das partes transigentes, por si só, não agrega qualquer fundamento jurídico ou legal para a inclusão de tais causídicos na ação em que se pleiteou a nulidade desse negócio.
6.1. Além disso, a falta de citação de litisconsorte passivo necessário jamais foi ventilada nos autos originários, incidindo preclusão consumativa.
7. Afastada a nulidade da sentença, não subsiste a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença.
8. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
9. O STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
10. Não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar.
11. A despeito da deficiente instrução da impugnação à penhora, sobreveio decisão nos autos principais desde logo rejeitando-a, sem antes oportunizar a comprovação do fato. Todavia, intimada nesta sede a respeito, a agravante nada manifestou, de modo que não restou comprovada a impenhorabilidade apontada.
IV. Dispositivo
12. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 114; art. 116; art. 525; art. 803; art. 833, X; art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009; AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/08/2018; REsp n. 1.830.821/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023; AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/5/2023.
TJDFT. AGI 0709879-86.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 14/07/2021; AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021.